Tribunal: STF
Processo: Ext 430
Classe: Ext
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1985-12-11
Data de publicação: 1985-12-11

Ementa:
EXTRADIÇÃO - ESTELIONATO E 'CHANTAGEM'. AUSÊNCIA DO TEXTO LEGAL
RELATIVO A PRESCRIÇÃO: DESNECESSIDADE DE DILIGENCIA, SE A PRATICA
IMPUTADA E DESTE ANO OU DO ANTERIOR E A PENA FIXADA E DE ATÉ 5 ANOS.
DEMAIS DISSO, SANADA, POSTERIORMENTE, A OMISSAO. CONFIGURAÇÃO DO
ESTELIONATO, PELO CONHECIMENTO DE INCAPACIDADE DE SALDAR OS
EMPRESTIMOS TOMADOS.
'CHANTAGEM' - DELITO NÃO PREVISTO NA LEI BRASILEIRA.
EXTRADIÇÃO DEFERIDA, EM PARTE.